Tribunal: TJES
Processo: 5000325-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000325-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 24/11/2021

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos excelências!

Gostaria antes de tudo cumprimentar os eminentes membros desse egrégio colegiado; Ilustre Procurador de Justiça; colegas advogados e demais presentes.

Em resumo represento os interesses da CESAN, parte agravada neste processo. E aí que a gente tem na origem? O processo de origem é um cumprimento provisório, e aqui tem uma ênfase no provisório, de sentença promovida pela Mecanorte e pelos os seus advogados, que de fato a Metal Norte ganhou uma ação contra CESAN. Sentença foi confirmada, por esta egrégia Câmara, mas está pendente de julgamento do recurso especial no STJ. Na verdade houve um recurso especial, inadmitido, houve agravo, e aí, ainda não houve trânsito em julgado por que há pendência de recurso especial para julgamento STJ.

Em razão disso, a Mecanorte postulou de fato o cumprimento provisório da sentença, no valor que é superior a 17 milhões de reais, aqui, incluindo os principal e os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

O que aconteceu aqui excelências?

Foi dado início ao cumprimento provisório de sentença pelo mecanorte. A CESAN foi intimada para realizar o pagamento do valor supostamente devido E aí, intimada, a CESAN realizou o pagamento. Só que a gente tem que entender que a gente está tratando aqui de cumprimento provisório de sentença. O que é o pagamento de cumprimento provisório de sentença? Depósito em juízo, e os valores ficam disponíveis para levantamento pela parte exequente, uma vez que, desde que, seja prestada caução como é pertinente, próprio do regime de execução provisória por razões que parece evidente.

Então a CESAN realizou o depósito em cumprimento provisório, depósito é pagamento. A CESAN falou: Olha, estou depositando sem reservas e a parte pode levantar desde que, apresente caução na forma do art. 520 do Código de Processo Civil.

O que aconteceu em seguida a isso excelências? O magistrado de 1º Grau, talvez induzido a erro, determinou de imediata expedição de alvará para levantamento imediato dos valores pela Mecanorte e pelos advogados, e de fato foram levantados pela agravante Mecanorte e por seus advogados valor de aproximadamente 17 milhões de reais.

Diante disso, o que fez a CESAN? Apresentou embargos de declaração, demonstrando equívoco desse levantamento sem a prestação de caução. Não houve a prestação de caução.

E aí o magistrado de primeiro grau percebeu o equívoco da expedição de alvará neste valor, sem a prestação de caução, e falou: Não esse valor tem que voltar para o processo, voltar para os autos.

E aí ele anotou duas medidas:

Primeira, fez um BACENJUDS para tentar recuperar esse valor das mãos da exequente, dos seus advogados, só que dos 17 milhões só foram encontrados mais ou menos, um milhão e novecentos mil reais. E determinou que os exequentes devolvesse aos autos o valor que eles haviam levantado.

Essa medida não foi cumprida por razões que a gente pode então essa medida não foi cumprida, e aí de fato houve levantamento reputado pelo magistrado de origem como indevido de um valor aproximadamente de 15 milhões de reais.

Nesse contexto que a agravante, e seus advogados, seus exequentes, pretendem o levantamento da parcela daquele valor, que ainda permanece retido em juízo, porque o juiz conseguiu encontrá-lo por meio do Bacenjud, sem a prestação de caução. E ai como, o que argumentam os exequentes?

Olha! Como aqui tem honorários sucumbenciais, isto é verba alimentar, e de fato, verba alimentar no código dispensa na prestação de caução. E como está pendente de julgamento só agravo em recurso especial, aqui há dispensa da prestação de caução, e de fato, com o dever de boa-fé a gente alega sim. O CPC, no artigo 520, em um de seus incisos, dispensa a prestação de caução nesse caso. Mas o magistrado de 1º Grau rejeitou, falou, não pode levantar esse valor sem prestar caução.

O que mais requer a Mecanorte e seus advogados visto também objeto desse agravo, que fosse aplicado multa e honorários, porque a CESAN no prazo para pagamento, lá do artigo 523, do Código Processo Civil, não teria realizado o pagamento, mas só o depósito disso, do valor, e isso também foi rejeitado, que é objeto de agravo.

Então excelências este agravo tem por objeto duas questões:

Emitir o levantamento desse valor de mais ou menos Um milhão novecentos mil, sem a prestação de caução a despeito de estar pendente o julgamento de agravo em recurso especial, não tem haver com transito em julgado, e segundo objeto aplicação de multa e honorários em desfavor da parte executada.

E aí porque, excelência, aí já encaminho para o encerramento, quer nos parecer que a decisão de 1º grau precisa e deve ser mantida. Por quê?

Em primeiro lugar, excelência, quanto à questão da caução, mesmo que a gente estivesse, esteja, diante de uma hipótese em que o código permite a dispensa da caução, um dos incisos do artigo 520, o próprio artigo 520 do Código Processo Civil, no seu parágrafo 1, diz que mesmo nesses casos a exigência de caução pode ser mantida. Em que casos pode ser mantida? Quando o levantamento sem calção puder causar a parte executada dano grave e de difícil reparação.

Leio para os senhores. Artigo 520, parágrafo único do Código de Processo Civil:

“A exigência de caução, será mantida, ou seja, nos casos em que o código autoriza a dispensa, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa a resultar manifesto de risco grave dano de difícil ou incerta reparação.”

E por que, excelências, quer nos parecer que esse é um caso que a dispensa de caução pode sim resultar em dano grave a parte executada?

Pelo histórico do processo, pelo histórico do processo. Porque houve um levantamento de dinheiro sem a prestação de caução, reputado pelo magistrado de primeiro grau como indevido, e quando a magistrado buscou recuperar esses valores da ordem de dezessete milhões de reais, não conseguiu recuperar. Quer nos parecer que a medida mais adequada não seja dispensar a prestação de caução.

Segundo ponto:

Porque nos parece que deve ser mantida a decisão agravada quanto à ausência de incidência de multa e honorários?

Por que a CESAN fez o pagamento no prazo devido, só que a gente precisa lembrar isso é uma execução provisória, pagamento em execução provisória é depositar para que os valores fiquem disponíveis a parte exequente para que ela levante, prestando caução como é próprio o regime de execução provisória. Tanto é assim que a parte exequente recebeu o valor, levantou o valor. Tanto houve pagamento que a parte exequente levantou os valores.

Pedindo desculpas pelo alongado, e agradecendo pela atenção sempre dispensada aos advogados que falam dessa Tribuna, o que a gente requer é a manutenção da decisão de primeiro grau.

Muito obrigado!

Vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000325-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO/CESAN

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO ARGUIDA PELA AGRAVADA

No bojo de sua contraminuta, a Agravada CESAN defende, em suma, que com relação à aplicação de multa e honorários advocatícios na forma do §1º do artigo 523 do CPC, o recurso em apreço estaria prejudicado, pois a questão processual aventada já teria sido apreciada e decidida nos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000325.16.2014.8.08.0024.

Na ótica da Recorrida, portanto, não seria possível um novo julgamento acerca da mesma matéria, sob pena de ofensa aos art. 505 e 507 do CPC/2015.

Pois bem. Apenas para rememorar, a Agravante Mecanorte, após decisões favoráveis tanto em primeira quanto em segunda instância no bojo dos autos nº 0000325.16.2014.8.08.0024, promovera o cumprimento provisório de sentença, oportunidade na qual a CESAN, ora Agravada, não só apresentara impugnação ao cumprimento provisório (na forma do art. 520, § 1º, do Estatuto Processual Civil), como também efetuara o depósito do crédito exequendo.

Valendo-se do argumento de que a CESAN efetuara
“pagamento”
, a Agravante MECANORTE sustentara, naquela oportunidade – isto é, no bojo dos Embargos de Declaração na Apelação Cível –, a perda superveniente do interesse recursal, bem como a ocorrência de “preclusão lógica”.

A despeito do arrojo da tese defendida pela Mecanorte, prevalecera, naquela oportunidade, o voto do ínclito Desº Arthur Neiva, o qual, com base no § 3º do art. 520 do CPC, rejeitara a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida pela ora Agravante. Vejamos, a título de esclarecimento, o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 520. [...]

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e
depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.
”

Destarte, a questão jurídica discutida, naquele momento, girava em torno da ocorrência da preclusão lógica, a qual, na situação supracitada, é afastada expressamente pelo § 3º do art. 520 do CPC, circunstância que motivara o afastamento da preliminar de inadmissibilidade do recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível em decorrência da perda superveniente do interesse recursal.

A despeito da combatividade da Agravada CESAN, a questão discutida pelo Tribunal, no bojo de Embargos de Declaração na Apelação Cível, dizia respeito a uma preliminar de inadmissibilidade, ou seja,
matéria distinta
da ora focalizada.

Mas não é só! Se
os motivos
apontados pelo órgão julgador, ainda que importantes, não fazem
coisa julgada
(art. 504, inc. I, do CPC) – aqui considerada o
“mais”
, haja vista encontrar tutela no texto constitucional, conforme o art. 5º, inc. XXXVI, da CR/88 –, com muito mais razão também não se submetem aos efeitos da
preclusão
– perda de faculdade processual aqui entendida como o
“menos”
.

No mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado a seguir:

“[...]
Os
motivos determinantes para a prolação de decisão interlocutória, cujo dispositivo se limita à determinação de realização de prova pericial, não são aptos para caracterizar a
preclusão da matéria de mérito ali debatida.
Assim, inviável cogitar-se, no caso, em
preclusão ao direito de se insurgir quanto à aplicação da tabela SUSEP ao contrato entabulado entre os litigantes.

4. Não havendo demonstração da prévia ciência do consumidor acerca das cláusulas limitantes de indenização devida por invalidez parcial, não devem ser aplicados os percentuais redutores previstos na tabela SUSEP, com pagamento integral da indenização prevista para os casos de invalidez parcial.” (TJMS; APL 0810897-53.2014.8.12.0002; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 11/04/2018).

Nessa ordem de considerações,
rejeito a preliminar da perda de objeto e impossibilidade de rejulgamento arguida pela CESAN, ora Agravada
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000325-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO/CESAN

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela
MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS
, a qual revela seu inconformismo com as r. decisões proferidas pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, no bojo do cumprimento de sentença deflagrado pela Agravante em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO/CESAN,
ora Agravada.

A fim de manter uma ordem lógica de enfrentamento, impõe-se o exame, em primeiro plano, da alegação de que existiria lastro jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”

Neste particular, é importante rememorar que o Juízo “a quo”, em decisão proferida em 18/07/2019, excluíra a incidência da multa e também dos honorários advocatícios mencionados pelo art. 523, § 1º, do CPC, entendimento este que não parece afinado com a legislação processual em vigor e tampouco com a prova dos autos.

Isso porque, nos moldes do § 2º do art. 520 do CPC/2015,
“a multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”
.

Além disso, em erudito voto proferido nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000325.16.2014.8.08.0024, o Desº Arthur Neiva reproduzira um relevante escrito da Agravada, no qual ela consignara o seguinte, “in verbis”:

“[...] inobstante ao depósito efetuado, a empresa devedora na forma do §3º do artigo 520 informa que irá exercer seu direito constitucional da ampla defesa e irá recorrer em todas as instâncias possíveis para reverter a decisão exarada no processo de conhecimento que ainda não transitou em julgado, aliás não houve nem o encerramento da jurisdição do segundo grau, pois pendente de julgamento dos embargos de declaração, interpostos pela CESAN.”

Salvo melhor juízo, o discurso supracitado não parece compatível com aquele proferido por alguém que deseja pagar seu débito de forma espontânea e voluntária, como pretende fazer crer a Recorrida.

Aliás, não constitui demasia recordar que a Recorrida, no bojo de sua Impugnação (ID nº 1145404), requerera expressamente o sobrestamento do feito até o ulterior julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível, comportamento bastante incomum – para dizer o mínimo – para quem pretende pagar espontaneamente uma prestação.

Salvo melhor juízo, a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, sendo que o depósito do valor com a finalidade de se apresentar impugnação não caracteriza adimplemento voluntário. Em situações análogas, inclusive, o STJ tem chancelado o incidência da multa, como ilustram os julgados a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2. No caso concreto, as informações contidas nas manifestações da agravante, na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido não deixam dúvidas de que
o depósito efetuado pela ora agravante não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, diante das contundentes manifestações contrárias ao pronto levantamento dos valores por sua contraparte, inclusive oferecendo impugnação ao cumprimento de sentença com pedido para a atribuição de efeito suspensivo
.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1663014/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 29/06/2021, DJe 03/08/2021).

“[...] O art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte,
no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%
[...].” (4ª T., AgInt no REsp 1822636/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/02/2021).

“[...]
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Precedentes. [...].” (AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

“[...]
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor ou seu equivalente, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor
[...].”

(AgInt no AREsp 1511492/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

“[...]
São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC
, a intempestividade do pagamento ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
[...].” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1654085/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, a partir do momento em que o depósito realizado não configurara pagamento voluntário da obrigação, revela-se perfeitamente cabível a aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do CPC/2015.

No que tange aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.134.186/RS
(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara entendimento no sentido do cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, como ocorrera na hipótese. Confira-se a ementa do referido acórdão:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/08/2011, DJe 21/10/2011).

Destarte, em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito também será acrescido de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Com relação à suposta cumulação, no cumprimento de sentença, dos honorários do art. 523, § 1º, com aqueles do art. 85, §§ 1º e 2º – ambos do CPC – não se vislumbra tal possibilidade, seja porque a verba prevista no § 1º do art. 523 do CPC não possui natureza sancionatória, seja porque existiria imposição em duplicidade pela prestação do serviço advocatício, com indiscutível “bis in idem”.

Quanto à sucumbência na fase de cumprimento de sentença, resume HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(in
Curso de Direito Processual Civil
, volume 3. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 37)
que, à falta de cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa, o devedor será intimado a pagar o débito em 15 (quinze) dias, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sem prejuízo daqueles impostos na sentença. Nesta altura, portanto, dar-se-á a soma de duas verbas sucumbenciais: a da fase cognitiva e a da fase executiva. Esta última incide
sob a forma de alíquota legal única

de 10% (dez por cento).

Além do descabimento da imposição de honorários em duplicidade na fase específica de cumprimento de sentença – os quais, em última análise, viriam a se somar aos já fixados no ato decisório exequendo, gerando 3 (três) vias de percepção da verba honorária –, é preciso ter em mente que, segundo a jurisprudência do STJ, o percentual de 10% (dez por cento) previsto § 1º do art. 523 do CPC é fixo, isto é, não admite relativizações, haja vista ter sido expressamente tarifado em lei, sem qualquer margem decisória no tocante à sua calibração. Transcreve-se, a seguir, a ementa do julgamento no qual a referida questão fora discutida pela “Corte Cidadã”:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS. 85, § 2º E § 8º, DO CPC/2015. 1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em 03/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
. 4.
Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015
. 5.
O percentual de 10% (dez por cento) previsto no art. 523, § 1º, do CPC/2015 não admite mitigação
porque: i) a um, a própria lei tratou de tarifar-lhe expressamente; ii) a dois, a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC/2015); e iii) a três, os próprios critérios de fixação da verba honorária, previstos no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC/2015, são destinados a abalizar os honorários advocatícios a serem fixados, conforme a ordem de vocação, no mínimo de 10% (dez por cento) ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ, 3ª T., REsp 1701824/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 09/06/2020, DJe 12/06/2020).

Ultrapassadas tais questões, impõe-se o exame da possibilidade de exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo, alegação que exigirá o exame dos arts. 520, inc. IV e 521, ambos do CPC/2015, assim grafados:

“
Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
.”

“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I-o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II-o credor demonstrar situação de necessidade;

III-pender agravo do art. 1.042;

IV-a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.”

Compulsando-se o andamento processual dos autos nº 0000325.16.2014.8.08.0024, observa-se que a Agravada, com base no art. 1.042 do CPC, interpusera Agravo contra a decisão da Vice-Presidência desta Corte responsável pela inadmissão do seu Recurso Especial, o qual, em decisão recentíssima do Colendo STJ, não fora conhecido, como se pode extrair do ID nº 1516734.

Tal situação, por si só, já seria suficiente para a dispensa da caução, sobretudo à luz do inc. III do art. 521 do CPC, não destoando de percepção a jurisprudência do STJ, como ilustra a ementa a seguir:

“[...]
Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1245609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, j. 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Não bastasse tal circunstância, é relevante rememorar que, nos moldes da jurisprudência da referida “Corte Cidadã”,
“não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória”
(STJ, AgInt no AREsp 169.749/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Decerto, trata-se de aspecto relevante, porque o principal argumento da Impugnação da Agravada fora exatamente a questão do excesso de execução, alegação esta, inclusive, acolhida em grande extensão pelo Órgão “a quo”.

Ora, a partir do momento em que o excesso já fora quantificado pelo Juízo de origem, há razões para crer que, uma vez realizado o decote da quantia exorbitante, existe um significativo valor incontroverso a ser levantado.

Finalmente, é imperioso registrar que os honorários advocatícios pertencentes aos patronos da Agravante constituem verbas revestidas de natureza alimentar, conforme já reconhecera o Pretório Excelso na sua Súmula Vinculante nº 47, assim grafada:

“
SÚMULA VINCULANTE 47
:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Diante da natureza alimentar da verba honorária dos advogados da Agravante, aplica-se ao caso o inc. I do art. 521 do CPC/2015, o qual também autoriza a dispensa da caução.

Com efeito, não bastasse a presença de duas hipóteses catalogadas no art. 521 do CPC (incs. I e III), é preciso rememorar que uma parte muito expressiva do valor exequendo é incontroversa, circunstância que, na ótica do STJ, também autorizaria a dispensa de caução.

Uma vez estabelecida a possibilidade de dispensa de caução, fica prejudicada a análise do bem indicado pela Agravante com tal finalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento no sentido de reformar as decisões impugnadas, quer para chancelar a incidência dos consectários previstos no § 1º do art. 523 do CPC/2015 (isto é, multa e honorários de advogado), quer para dispensar a Agravante da prestação de caução para o levantamento dos valores incontroversos no bojo dos autos do cumprimento provisório de sentença nº
0012303-14.2019.8.08.0024.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Relativamente ao mérito, em homenagem a sustentação levada a efeito pelo nobre advogado respeitosamente peço vista dos autos.

*

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000325-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista, como consignei em Sessão pretérita, para melhor analisar as relevantes e complexas questões discutidas nos autos, as quais foram lembradas com bastante percuciência pelo Advogado que patrocina os interesses da Agravada (a CESAN).

Examinei os autos com bastante atenção e cuidado e a conclusão que alcancei ao final, com a devida vênia do eminente Relator, o Desembargador Jorge do Nascimento Viana, é parcialmente diversa daquela externada no voto proferido por Sua Excelência.

Relembro, por oportuno, que o caso trazido a julgamento diz respeito a Agravo de Instrumento em face de Decisões proferidas no Cumprimento Provisório de Sentença que tramita nos autos originários (processo de n.º 0012303-14.2019.8.08.0024) e que foi instaurado pela Agravante em face da Agravada (CESAN).

A discussão havida entre as partes, em suma, é relativa à natureza do depósito realizado pela CESAN no início do Cumprimento de Sentença, isto é, se ele possui, ou não, caráter de pagamento voluntário da dívida – com isenção de multa e honorários em caso positivo (pagamento voluntário) – e, ainda, se há necessidade de caução para levantamento da verba ora citada.

O tema em questão, impende ressaltar, foi examinado, ainda que em caráter preliminar e sem aprofundamento do debate, quando do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000325.16.2014.8.08.0024.

É importante mencionar o julgado ora citado porque minha conclusão neste momento,
data maxima venia
, é coerente com o posicionamento que adotei quando da análise dos mencionados Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000325.16.2014.8.08.0024.

Naquela ocasião, como muito bem pontuado pelo eminente Relator, consignei que a CESAN, embora tenha depositado o valor da execução, afirmou de modo bastante expresso, que iria questionar a dívida “
em todas as instâncias possíveis para reverter a decisão exarada no processo de conhecimento que ainda não transitou em julgado
”.

Esta contundente alegação da CESAN, insta salientar, não pode se caracterizar como pagamento voluntário da dívida, beirando, com a devida vênia de seu Patrono, comportamento contraditório vir agora alegar que havia, sim, quitado a obrigação para se livrar da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em verdade, tanto nos presentes autos como naqueles já mencionados (no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000325.16.2014.8.08.0024), as alegações da CESAN são dúbias e contraditórias, ora com afirmação de que realizava o pagamento mas que iria questionar a dívida em todas as instâncias, ora com a manifestação que sempre teve o interesse de pagar o valor da execução.

A CESAN, portanto, realizou o depósito mas deixou bastante claro que a dívida seria questionada em todas as instâncias possíveis, circunstância absolutamente incompatível com quem deseja pagar os valores cobrados pela Agravante.

Foi exatamente por isso que o eminente Relator concluiu no sentido de que, como não houve pagamento voluntário – porque a CESAN questionou o débito –, incidiriam sobre a dívida a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Neste sentido a parte dispositiva do voto de Relatoria:

“Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento no sentido de reformar as decisões impugnadas, quer para chancelar a incidência dos consectários previstos no § 1º do art. 523 do CPC/2015 (isto é, multa e honorários de advogado), quer para dispensar a Agravante da prestação de caução para o levantamento dos valores incontroversos no bojo dos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0012303-14.2019.8.08.0024.
”

Neste caso, como bem mencionado pelo eminente Relator, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, no Cumprimento de Sentença
definitivo
, apenas o pagamento voluntário e sem ressalva isenta o executado de recolher multa e honorários sobre a dívida. Neste sentido cito dois dos julgados do STJ mencionados no voto de Relatoria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1.
"A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
(AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2. No caso concreto, as informações contidas nas manifestações da agravante,
na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido não deixam dúvidas de que o depósito efetuado pela ora agravante não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, diante das contundentes manifestações contrárias ao pronto levantamento dos valores por sua contraparte, inclusive oferecendo impugnação ao cumprimento de sentença com pedido para a atribuição de efeito suspensivo
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1663014/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). (Sem grifo no original).

Ocorre, todavia, que há diferenças entre as disposições relativas ao Cumprimento
Definitivo
de Sentença àqueles pertinentes ao Cumprimento
Provisório
de Sentença – este último é a hipótese tratada no presente julgamento.

É certo, insta salientar, que o CPC estabelece, precisamente no
caput
do art. 520, que o Cumprimento Provisório de Sentença será realizado da mesma forma que o Definitivo; entretanto, o mesmo dispositivo legal prevê as normas aplicáveis exclusivamente ao Cumprimento Provisório de Sentença, dentre os quais o disposto no § 3º, que assim prescreve:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...);

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

O dispositivo em questão, portanto, deve ser interpretado de forma a excluir a multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC – respeitante ao Cumprimento Definitivo de Sentença –, já que, reitero, aplica-se ao Cumprimento Provisório de Sentença.

Impende ressaltar, por oportuno, que os parágrafos do art. 520 do CPC são bastante criticados pela doutrina, uma vez que aparentam ser contraditórios entre si, a exemplo do próprio § 3º (depósito para fins de isenção da multa) com o § 2º do mesmo artigo de lei (que dispõe que os honorários e a multa previstos no § 1º do art. 523 do CPC também são aplicáveis ao Cumprimento Provisório de Sentença).

Para ilustrar essa crítica doutrinária, cito a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O protesto da sentença, previsto no art. 517 do CPC, exige que o cumprimento da sentença seja definitivo, enquanto a multa de 10% sobre o valor exequendo é cabível no cumprimento provisório da sentença. Exatamente porque o protesto, medida menos gravosa ao devedor, depende da definitividade da execução enquanto a aplicação da multa pode ocorrer na execução provisória?

Além desse curioso descompasso, o maior e mais óbvio problema de aplicar a multa do art. 523, §1º, do CPC, na execução provisória, é sua natureza jurídica de sanção processual. Não parece lógico que, enquanto o executado ainda discute a decisão exequenda por via recursal, sofra uma sanção por não cumprir uma obrigação provisória.

(...).

A única forma de tornar a regra menos pior é compreender que o depósito previsto no art. 520, §3º, do CPC não se confunde com o pagamento previsto no art. 523, §1º, do CPC, ainda que o §2º do art. 520 do CPC faça remissão expressa a tal dispositivo. Nessa interpretação, a aplicação da multa passaria a ser regida por diferentes regras a depender da definitividade ou não do cumprimento de sentença. (
In
“Novo Código de Processo Civil Comentado”. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 972).”

Tal crítica da doutrina, cabe ressaltar, foi, inclusive, mencionada no STJ em julgamento de setembro de 2021 relatado pela eminente Ministra Nancy Andrighi, que também concluiu haver diferenças pontuais nas regras dos Cumprimentos Provisório e Definitivo de Sentença. Na ocasião, o precedente em comento restou ementado nos seguintes termos:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA E HONORÁRIOS QUE NÃO SERÃO DEVIDOS APENAS SE O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR SEM DISCUTIR O DÉBITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS QUE SOMENTE NÃO SERÃO DEVIDOS SE HOUVER O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE RECURSAL DO EXECUTADO. DEPÓSITO QUE VISA ISENTÁ-LO DO PAGAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS, OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS DE INVASÃO PATRIMONIAL E QUE PODERÁ SER LEVANTADO PELO EXEQUENTE, MEDIANTE CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE DEVE OCORRER EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM EQUIVALENTE OU REPRESENTATIVO DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE HOUVER CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. FINALIDADE DA EXECUÇÃO QUE É A TUTELA PECUNIÁRIA E DO CRÉDITO PROVÁVEL OU DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL OU INTENÇÃO DE DEPOSITAR. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS QUE DECORREM OBJETIVAMENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO. EXECUTADO QUE, ADEMAIS, NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER COISA DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA CONCORDÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. RISCO DE COMPROMENTIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE DISCUSSÕES POTENCIALMENTE PREJUDICIAIS AO EXEQUENTE. 1- Recurso especial interposto em 04/12/2019 e atribuído à Relatora em 30/09/2020. 2- O propósito recursal é definir se, no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, pode o executado, com base no art. 520, §3º, do CPC/15, comparecer tempestivamente e depositar um bem imóvel (e não o valor executado) como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios. 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4-
Diante da aparente contradição entre as regras do art. 520, §2º e 3º, do CPC/15, é correto afirmar que, em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedente
. 5-
Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda
. 6-
O depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3º, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea
. 7- O depósito judicial do valor a que se refere o art. 520, §3º, do CPC/15, deve ocorrer apenas em dinheiro, salvo na hipótese em que houver o consentimento do exequente para a sua substituição por bem equivalente ou representativo do valor executado, pois, na execução por quantia certa, a finalidade e o objetivo a ser perseguido e alcançado é apenas, ou primordialmente, a tutela pecuniária, isto é, a tutela do provável ou definitivo crédito a que faz jus o exequente. 8- É absolutamente irrelevante investigar, para fins de incidência da multa e dos honorários advocatícios, se o executado possui ou não condição material ou intenção de satisfazer a obrigação de pagar quantia certa, pois ambos os acréscimos decorrem objetivamente do descumprimento da ordem de depósito judicial do valor executado provisoriamente. 9- A substituição do depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem de titularidade do executado está condicionada a aceitação pelo exequente também porque, em se tratando de execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude do comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado para sua alienação ou adjudicação. 10- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1942671/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021). (Sem grifo no original).

Assim, se é incontroverso nos autos que os autos originários versam sobre Cumprimento
Provisório
de Sentença, a conclusão a que se chega, com a devida vênia do eminente Relator, é a de que o depósito realizado pela CESAN – depósito que não se tratou de pagamento voluntário – serviu para isentá-la do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Em relação à necessidade de caução, minha conclusão é idêntica à do eminente Relator, já que, no caso, há norma expressa dispondo que tal garantia é dispensada na hipótese que “
pender o agravo do art. 1.042
” (art. 521, III, do CPC), situação que se verifica nos autos, haja vista a pendência de Agravo interposto pela CESAN na causa principal e no STJ.

Do exposto, rogando todas as vênias ao eminente Relator, divirjo em parte de Vossa Excelência para dar parcial provimento ao recurso apenas para “
dispensar a Agravante da prestação de caução para o levantamento dos valores incontroversos no bojo dos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0012303-14.2019.8.08.0024
.”

É como voto.

V O T O

(VISTA)

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pela MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS, a qual revela seu inconformismo com as r. decisões proferidas pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, no bojo do cumprimento de sentença deflagrado pela Agravante em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO/CESAN, ora Agravada.

O eminente Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar as decisões impugnadas, para chancelar a incidência dos consectários previstos no § 1º do art. 523 do CPC/2015 (isto é, multa e honorários de advogado), para dispensar a Agravante da prestação de caução para o levantamento dos valores incontroversos no bojo dos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0012303-14.2019.8.08.0024.

Para tanto, ressaltou que em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito também será acrescido de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015.

E, acertadamente, asseverou que os honorários advocatícios pertencentes aos patronos da Agravante constituem verbas revestidas de natureza alimentar, conforme já reconhecera o Pretório Excelso na sua Súmula Vinculante nº 47, assim grafada:
“SÚMULA VINCULANTE 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Assim, portanto, em razão da verba honorária ser de natureza alimentar, aplicou ao caso o inc. I do art. 521 do CPC/2015,
o qual também autoriza a dispensa da caução.

Ao final, ressaltou que “
não bastasse a presença de duas hipóteses catalogadas no art. 521 do CPC (incs. I e III), é preciso rememorar que uma parte muito expressiva do valor exequendo é incontroversa, circunstância que, na ótica do STJ, também autorizaria a dispensa de caução”.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, chegou à mesma conclusão que o Relator quanto à dispensa do caução e, inaugurou parcial divergência por entender que

o depósito realizado pela CESAN – depósito que não se tratou de pagamento voluntário – serviu para isentá-la do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

E assim, conheceu e deu parcial provimento ao recurso apenas para

“dispensar a Agravante da prestação de caução para o levantamento dos valores incontroversos no bojo dos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0012303-14.2019.8.08.0024.”

Pois bem.

Após analisar a questão em exame, cheguei à mesma conclusão que o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Isso porque, compartilho do entendimento do eminente par no sentido de que o §3º, do art. 520 do CPC em sede de execução provisória, deve ser interpretado de forma a excluir a multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC, uma vez que estamos diante do cumprimento provisório da sentença, senão vejamos:

Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...);

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto parcialmente divergente do Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA POR UNANIMIDADE. DEPÓSITO PARA FINS DE ISENÇÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 520, § 3º, DO CPC. CAUÇÃO PARA VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 521, III, DO CPC. VALORES INCONTROVERSOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE N.º 47 DO E. STF. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os motivos apontados pelo órgão julgador, ainda que importantes, não fazem coisa julgada, com muito mais razão também não se submetem aos efeitos da preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto rejeitada por unanimidade de votos. 2. Cumprimento provisório X cumprimento definitivo de sentença. Depósito do valor incontroverso para fins de se isentar, ou não, de multa e de honorários de advogado. 3. Conforme entendimento do c. STJ, o “depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3º, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea”. 4. Não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença. Incidência, na espécie, do art. 521, I e III, do CPC e da Súmula Vinculante n.º 47 do e. STF. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido em parte para dispensar a prestação de caução para levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos. Maioria de votos
.

DECISÃO

Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des, Arthur José Neiva de Almeida.